Tribunal: STF
Processo: RE 1591985
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Recurso ao qual se nega seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul pelo qual se manteve a sentença de procedência reconhecendo a paridade em pensão por morte, aplicando a regra de transição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, em caso de óbito de servidor na vigência da Emenda Constitucional nº 41, de 2003.
2. O recorrente alegou que, no acórdão, contrariou-se o art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, aplicando-se erroneamente as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005. Argumentou que o instituidor, policial civil, não preencheu os requisitos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, para que a pensionista mantivesse o direito à paridade, uma vez que, embora aposentado antes da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, faleceu após sua vigência.
3. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da paridade em pensão por morte, conforme as Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, pode ser revista em sede de recurso extraordinário, quando na decisão recorrida se baseou na apreciação de elementos fático-probatórios.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, afirmou o preenchimento dos requisitos previstos nas Emendas Constitucionais nº 4, de 2003, e nº 47, de 2005, para a concessão da paridade.
6. Acolher os argumentos do recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul exigiria a apreciação dos elementos fático-probatórios, o que é inviável em recurso extraordinário, conforme o impedimento do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a verificação dos requisitos para o reconhecimento da paridade em pensão por morte demanda o reexame do acervo fático-probatório, o que atrai a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, e a insistência em recursos protelatórios pode levar à multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA AOS PENSIONISTAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (e-doc. 30, p. 5, grifos no original). 

2. Os embargos de declaração opostos não foram acolhidos. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IPE PREV. PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SÚMULA 340 DO STJ. ÓBITO DO SERVIDOR NA VIGÊNCIA DA EC 41/03. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 3º DA EC 47/05. PARIDADE RECONHECIDA. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO CONSTATADOS. PRETENSÃO À REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”  (e-doc. 30, p. 5, grifos no original). 

3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que o acórdão “contrariou expressamente a norma do art. 3º da EC 47/2005, aplicando erroneamente as EC 41/2003 e 47/2005, da Constituição Federal, sendo que o tema 396 do STF nada refere sobre aplicação de legislação de aposentadoria especial, senão a aplicação do art. 40 da CF” (e-doc. 37, p. 3-4, grifos no original). 

3.1. Argumenta que “o instituidor era policial civil e foi aposentado sem o cumprimento da regra do art. 3º da EC 47/2005, fato incontroverso. Como seu óbito foi posterior à Emenda 41/03, é necessário que tenha preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/05 para que a pensionista mantenha o direito à paridade” (e-doc. 37, p. 7).

3.2. Insiste que “o servidor se aposentou antes da EC 41/03, mas faleceu após, portanto para que sua pensionista tenha também o direito à paridade, necessário que na data do seu óbito seja feita análise do preenchimento dos requisitos. Daí porque, conforme a acima transcrita jurisprudência, o acolhimento do pedido afronta diretamente o dispositivo constitucional” (e-doc. 37, p. 8).

3.3. Compreende que “a decisão recorrida promoveu interpretação ampliada da norma constitucional de transição, não se justificando a aplicação da regra de reajuste da pensão pela paridade, instituto extinto desde a EC 41/2003, restando violada, expressamente, a norma constitucional” (e-doc. 37, p. 9).

4. O Tribunal de origem entendeu pela admissibilidade do recurso extraordinário na forma assim ementada:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR POLICIAL CIVIL. PARIDADE. TEMAS 396 E 1.019 DO STF AFASTADOS. RECURSO ADMITIDO.” (e-doc. 43; grifos no original).

É o relatório.

Decido.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos e fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) A Súmula nº 340 do STJ dispõe que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é a lei vigente na data do óbito. Vejamos: 
Súmula 340 - STJ: A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 
No caso em análise, o instituidor da pensão faleceu em 2008. Nessa data, já vigia a EC nº 41/2003. Essa emenda alterou o art. 40, § 8º, da CF/88, que, em sua redação anterior, previa que ‘os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade’. Em outras palavras, quando do óbito do de cujus, o direito à paridade já estava extinto. 
Ocorre que, na situação em apreço, aplica-se a regra de transição do art. 3º da EC nº 47/2005, a qual assegura o direito à paridade aos servidores aposentados com proventos integrais:
(...)
Despiciendo verificar se o de cujus preencheu todos os requisitos do dispositivo retrocitados, pois sua aposentadoria ocorreu em 10/05/1993, com proventos integrais e mensais (evento 8, DOC3). 
O art. 3º da EC nº 45/2005 apenas parece ter assegurado o direito à paridade também aos servidores mais modernos, que, apesar de ainda não aposentados até 2003, tivessem ingressado no serviço público até 1998 e preenchessem os requisitos elencados nos incisos “I”, “II” e “III” (requisitos para proventos integrais, direito que o instituidor já possuía, mesmo não aposentado pela EC nº 47/2005). Nesse sentido, precedentes do TJ/RS:
(...)
Consequentemente, diante da forma de aposentadoria do servidor, seus proventos e as pensões de seus dependentes fazem jus à paridade, razão pela qual não merece acolhimento a pretensão recursal. 
Em decorrência do resultado do julgamento, condeno o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95. 
No que diz respeito à Taxa Única de Serviços Judiciais, isenta-se o requerido do pagamento, diante do decidido pelo TJ/RS no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 70081233793. 
Em síntese, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado.” (e-doc. 30, p. 3-4).

6. Como se pode perceber, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, asseverou o preenchimento dos requisitos previstos na EC nº 41, de 2003, e na EC nº 47, de 2005, para a concessão da paridade. Desse modo, somente a partir da apreciação dos elementos fático-probatórios, seria possível acolher os argumentos da parte recorrente e concluir de forma diversa do consignado pelo TJRS, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os seguintes precedentes desta Corte:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. AUSÊNCIA DO PRENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279 e 280/STF.
2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.508.023-AgR/RS, Rel. Min. Flávio Dino, Segunda Turma, j. 28/10/2024, p. 30/10/2024; grifos no original). 

“Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensão por morte. 4. Verificação dos requisitos para o reconhecimento da paridade. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” 
(ARE 1.392.351-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos). 

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DIREITO À PARIDADE. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA EC N° 47/2005. LEIS ESTADUAIS. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que os “pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)” - Tema 396. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 
(ARE nº 1.375.339-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 12/09/2022; grifos nossos). 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” 
(ARE nº 1.385.742-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 05/09/2022; grifos nossos).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. PENSIONISTA DE SERVIDOR FALECIDO POSTERIORMENTE À EC 41/03. DIREITO À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE (EC 41/2003, ART. 7°). ENQUADRAMENTO NA REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3° DA EC N. 47/2005. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever o conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A afronta à Constituição, se ocorresse, seria apenas indireta. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” 
(RE nº 1.223.397-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2020, p. 05/05/2020; grifos nossos). 

7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator